Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-93.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006562-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), CICERO JOSE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 143.067.001-00 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LAIRCE BRUGINOLI - CPF: 972.034.401-68 (AGRAVADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006562-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO JOSE RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: LAIRCE BRUGINOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
– PEDIDO PARA CONTINUAR NO IMÓVEL SEM PAGAR ALUGUEL À AGRAVADA E IMPEDIR QUE O IMÓVEL SEJA VENDIDO ANTES DO TÉRMINO DO FEITO –INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS –- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Se o processo está em fase de cognição sumária e não há indícios de dilapidação do patrimônio, é prematuro o deferimento de tutela que pugna a continuidade no imóvel sem pagar aluguel.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006562-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO JOSE RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: LAIRCE BRUGINOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006562-93.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Anulação de Termo de Acordo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava continuar no imóvel sem pagar aluguel, bem como impedir que seja vendido antes do término do feito.

Alega que reside no local desde 2016, é muito pobre e não tem condições de pagar aluguel.

Aduz que, embora o imóvel tenha sido objeto de acordo da dissolução da união estável, não pertencia à agravada visto que foi adquirido em 2015 quando ela não cumpria mais com seu papel de esposa, pois já estava em outro relacionamento.

Afirma que ela, de má fé, somente ingressou com reconhecimento e dissolução de união estável em 2019,
pois no ano de 2018 completou 2 anos que esta abandonou o lar, e o autor adquiriu o direito a entrar com ação de usucapião do lar, conforme artigo 1240-A do Código Civil, que permite o usucapião do lar após abandono
.

Argumenta que quando ela abandonou o lar ele manteve a casa e os filhos durante esses três anos, e não sabia que podia requerer usucapião.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 84562473).

Sem contraminuta (Id. 104126975).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006562-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO JOSE RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: LAIRCE BRUGINOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que, em Ação de Anulação de Termo de Acordo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava continuar no imóvel sem pagar aluguel, bem como impedir que seja vendido antes do término do feito.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Na decisão recorrida a tutela foi indeferida sob o fundamento de que a probabilidade do direito do autor não estava evidenciada e portanto era necessária dilação probatória, além do fato de que a sua concessão poderia antecipar o mérito da ação antes mesmo da angularização processual.

O agravante a
lega que reside no local desde 2016, é muito pobre e não tem condições de pagar aluguel. Aduz que, embora o imóvel tenha sido objeto de acordo da dissolução da união estável, não pertencia à agravada visto que foi adquirido em 2015 quando ela não cumpria mais com seu papel de esposa, pois já estava em outro relacionamento.

Afirma que ela, de má fé, somente ingressou com reconhecimento e dissolução de união estável em 2019,
pois no ano de 2018 completou 2 anos que esta abandonou o lar, e o autor adquiriu o direito a entrar com ação de usucapião do lar, conforme artigo 1240-A do Código Civil, que permite o usucapião do lar após abandono
.

Argumenta que quando ela abandonou o lar ele manteve a casa e os filhos durante esses três anos, e não sabia que podia requerer usucapião.

Apesar de suas arguições, não há nos autos, no momento, nenhum indício de dilapidação do patrimônio discutido na lide. E mais, o juízo
a quo
ainda determinou a averbação acerca da existência da demanda no registro do imóvel, o que possibilita o resguardo do eventual direito evocado pelas partes.

Dessa maneira,
no que tange à probabilidade do direito, conforme consignado no
decisum,
torna-se necessária a dilação probatória para maiores informações a esse respeito e posterior formação da
convicção segura dessa questão.

Também, não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, como já explanado, foi determinada a averbação na matrícula do imóvel.

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária que é adequado o
decisum
já que ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Vale ressaltar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a legitimem.

Ademais, verifica-se que se encontra prejudicado o Agravo Interno interposto pelo ora agravante, em razão da fundamentação acima explanada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e, por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021